Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24073407, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais. No ID: 24877801, o SINDIRETA afirma que concorda com os cálculos e depósitos de ID 24073407 e requer, assim, a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, a qual fará o devido repasse para o exequente, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. A fim de evitar tumulto processual, a análise da petição de ID: 23821539 se dará posteriormente (impugnação aos cálculos judiciais de JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA). Brasília, 5 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador